Tribunal: TJES
Processo: 5006704-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006704-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: BRUNO COLOMBO SCARDUA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL.
PRECEDENTES STJ E STF. AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL
PARA NÃO APRESENTAÇÃO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
) Como cediço, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

2)
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, porquanto requisito indispensável tanto para a execução como para todas as demandas cuja pretensão esteja amparada na cártula.

3)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“a dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há
motivo plausível e justificado
para tal, como exemplo,
quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito
,
envolver quantias vultosas
,
não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda
, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias.”
(AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

4
)
Diante da ausência de demonstração de motivo plausível e justificado, a apresentação do documento original exsurge necessária ao aparelhamento da execução.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir a dispensabilidade das vias originais dos títulos de crédito para a propositura de ação de execução.

Como cediço, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Nesse contexto, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, porquanto requisito indispensável tanto para a execução como para todas as demandas cuja pretensão esteja amparada na cártula.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“
a dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há
motivo plausível e justificado
para tal, como exemplo,
quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito
,
envolver quantias vultosas
,
não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda
, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias
.”
(AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No mesmo sentido, é de se citar outros precedentes da Corte Superior e também deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. [...]
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVADA.
1. Nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial, sendo a cártula de crédito considerada título executivo extrajudicial, imprescindível o encarte da cédula aos autos de demandas judiciais que objetivem a sua cobrança ou o exercício de direitos dele decorrentes, notadamente naquelas ações que objetivem o pagamento de valor líquido e certo estampado no instrumento. 1.1 Havendo possibilidade, deve-se oportunizar à parte emendar a inicial que fora apresentada desprovida de documentos essenciais à propositura da demanda, limitando-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito apenas para a hipótese de não atendimento à determinação de regularizar a exordial.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.955.949/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO DESÍDIA DO APELANTE RECURSO DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo cambiário, na forma como prevê o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, pois tem as características da literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.
2. Para o ajuizamento de ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário é imprescindível a juntada do original do título, na forma como determina o art. 798, I, a do CPC. 3. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tanto, o que não se verifica neste caso, notadamente pelo fato da parte ter sido intimada para promover a sua juntada e se mantido inerte, deixando de contribuir para o adequado andamento do feito
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170198096, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Na hipótese, diante da ausência de demonstração de motivo plausível e justificado, a apresentação do documento original exsurge necessária ao aparelhamento da execução.

Em caso congênere, envolvendo a mesma instituição bancária recorrente, não fora outro o entendimento adotado por esta 1ª Câmara Cível, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – EXIGÊNCIA TÍTULO ORIGINAL – PRECEDENTES DO STJ E TJES – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA – NÃO ATENDIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada da via original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado. 2.
A jurisprudência pátria somente autoriza a juntada da cópia da cédula de crédito bancário em hipóteses excepcionais nas quais apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação. 3. No caso, o Banco Apelante foi intimado especificamente para trazer aos autos o título original, todavia, quedou-se inerte, bem como nas razões recursais não apresentou nenhuma justificativa para a ausência da juntada da cédula de crédito bancário original, limitando-se a invocar a previsão genérica do artigo 425, VI do CPC (reprodução digitalizada de documentos fazem a mesma prova) e o princípio da instrumentalidade das formas
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 31/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001657-72.2019.8.08.0014 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A propósito, bem salientara o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy no julgamento do agravo de instrumento n° 5000496-76.2022.8.08.0000, que a exigência da juntada do título original é para resguardar a segurança jurídica, tendo em vista que, como os títulos de crédito são facilmente transmitidos mediante endosso, a autenticidade da cártula rechaça a circulação, assegurando seja a execução proposta por quem, efetivamente, titular do crédito.

É de se conferir:

“Nesta seara, cumpre destacar que a circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso da Cédula de Crédito Rural, o endosso é a forma específica de transferência da mesma, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor.

Deste modo,
uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Isso porque, as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse do documento original.

Deveras, longe de consistir em exigência meramente formal ou desproporcionalmente rigorosa, a necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.”

Dessarte, deve ser mantida a decisão
a quo
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.